Tribunal: TJDFT
Processo: 0022353-82.2011.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0022353-82.2011.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALFREDO NASSER LAMAR ASSIS, COSMO BEZERRA NETO, DENIS DE SOUZA PEREIRA, ELZA HELENA GONCALVES GOMES, TARCIZO FREIRES PONTES, VALDEMIR FERREIRA DE MOURA, ROSEMEIRY MARIA DE ALMEIDA MOURAO, JOSE ORLANDO ROCHA, EVELTON SOUSA FERREIRA DE ARAUJO, ZILNEIDE DIAS DE OLIVEIRA ROSA, SOLANGE VICTOR DOS SANTOS VICENTE, SANDRO BACELAR CARVALHO SANTANA, NILSON RODRIGUES NUNES, JOSE HONORATO MENDES NETO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedidos incidentais formulado por CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) ALFREDO NÁSSER LAMAR ASSIS (ID ́s 22025228/22025234), em benefício do(a) credor(a) SANDRO BACELAR CARVALHO SANTANA (ID ́s 22025251/22025256) e em benefício do(a) credor(a) TARCIZIO FREIRES PONTES (ID ́s 22026664/22026671). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO os pedidos para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso do Cessionário na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dele quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 2. No mesmo sentido, o requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A formulou pedido de emissão de certidão para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020 (id 22416677; id 22416679 e id 22416681). Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020 , proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021 -PGDF/PGCONT, que noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão, porquanto foi estabelecido que, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo prejudicado o pedido de emissão de certidão. 3. Noutro giro, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID ́s 21954608/21958020, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) SOLANGE VICTOR DOS SANTOS, intime-se a cessionária requerente COMERCIAL DE ALIMENTOS VITORIA LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; III) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; e IV) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 4. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 5. A fim de instruir os pedidos de habilitação, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) FERNANDO BRIEL, intimem-se as cessionárias requerentes: FORTEMAX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP (ID ́s 22458382/22458391), POLO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP (ID ́s 22458401/22458407), LINEAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA- EPP (ID ́s 22461213/22461219) e EFEITO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP (ID ́s 22461237/22461243) para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor atualizada; II) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; III) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; 6. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto